Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS FONTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução do percentual de penhora incidente sobre proventos, fixado em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante, no curso de execução por quantia certa. Sustenta a recorrente que a constrição compromete sua subsistência, em razão de despesas mensais ordinárias e de empréstimos consignados, requerendo a redução para 5% (cinco por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravante compromete o mínimo existencial e deve ser reduzida, à luz do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e proventos, mas a jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite penhora de percentual razoável, desde que preservado o mínimo existencial (REsp 1.514.931/DF).
4. A regra da impenhorabilidade incide apenas sobre a fração do patrimônio necessária à subsistência, devendo observar razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, sem inviabilizar a execução.
5. A agravante percebe elevada remuneração bruta e possui múltiplas fontes de renda, permanecendo a penhora restrita a apenas uma delas.
6. A maior parte das despesas apresentadas decorre de dívidas voluntárias, como empréstimos consignados e cartão de crédito, não caracterizando impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.
7. Ausência de comprovação idônea de despesas essenciais que demonstrem comprometimento da subsistência ou do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.